Tribunal: TJPA
Processo: 0870307-17.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870307-17.2021.8.14.0301

APELANTE: CARAMURU ALIMENTOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI KANDIR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A SÚMULA Nº 649 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Caramuru Alimentos S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinava a continuidade dos depósitos judiciais de ICMS incidente sobre operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação. A agravante sustenta a inaplicabilidade do tributo em razão da isenção prevista no art. 3º, II, parágrafo único, da Lei Complementar nº 87/1996, conforme interpretação vinculante firmada na Súmula nº 649 do STJ.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, à luz da isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 e da interpretação consolidada na Súmula nº 649 do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 não abrange as operações de transporte anteriores à exportação, conforme fixado pelo STF no Tema 475 da repercussão geral (RE 754.917), restringindo-se à operação de exportação propriamente dita.

A isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 possui natureza infraconstitucional e abrange as prestações de transporte interestadual vinculadas diretamente à exportação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A Súmula nº 649 do STJ, com base em precedentes como o EREsp 710.260/RO, estabelece de forma vinculante que “é indevida a incidência do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada ao exterior”.

A distinção entre imunidade constitucional e isenção legal afasta qualquer antinomia entre os entendimentos do STF e do STJ, sendo plenamente compatível a incidência da isenção infraconstitucional mesmo na ausência da imunidade tributária.

O STJ, como guardião da legislação federal, detém competência exclusiva para interpretar normas infraconstitucionais como a Lei Complementar nº 87/1996, devendo sua jurisprudência ser observada quando não demonstrada afronta direta à Constituição.

A aplicação da isenção à etapa de transporte interno, quando houver nexo direto com a exportação, preserva os princípios da isonomia, da não-cumulatividade e da neutralidade tributária, evitando discriminação entre contribuintes em razão da localização geográfica.

A jurisprudência do STF reconhece que controvérsias relacionadas à aplicação da Lei Kandir são de índole infraconstitucional, não sendo possível sua apreciação via recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 276 e 280 do STF.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996.

A isenção prevista na legislação infraconstitucional é autônoma em relação à imunidade constitucional da exportação e independe da extensão conferida pelo STF ao art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 649, deve ser observada nos casos em que se discute a incidência do ICMS sobre o transporte vinculado diretamente à exportação.

A aplicação da isenção legal a todo o trajeto logístico de exportação evita tratamento fiscal desigual entre contribuintes situados em diferentes regiões do país.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”, e XII, “e”; LC nº 87/1996, art. 3º, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.08.2020 (Tema 475); STJ, EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 28.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2.028.484/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.043.986/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24.04.2023; STF, ARE 1447943 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21524458)

interposto por CARAMURU ALIMENTOS S/A em face da Decisão Monocrática de ID n. 21055968 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida, determinando que a impetrante permaneça realizando o depósito judicial do ICMS discutido judicialmente, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Requerente reitera a fundamentação do apelo, e aduz
que não fora observada a aplicabilidade da Lei Complementar nº 87/1996 (“Lei Kandir”) para as operações de transporte interestadual de mercadorias com fim de exportação
.

Afirma que, independentemente da imunidade tributária da exportação (artigo 155, §2º, X, a, da CF/88) ser aplicável, ou não, às operações de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, a Agravante suscitou FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO E SUFICIENTE para impedir o Estado do Pará de cobrar o ICMS em tais operações, qual seja, a isenção prevista no artigo 3º, inciso II, parágrafo único, da Lei Complementar nº 87/1996, cuja aplicação ao caso concreto já é objeto de precedente de observância vinculante do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 649.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22621066), na ocasião o Agravado elenca que a empresa agravante tenta, a todo custo, se ver livre do recolhimento do ICMS incidente sobre as operações de transporte intermunicipal e interestadual que supostamente antecedem a exportação, ao argumento de que a sua pretensão se escora na previsão constante do art. 3 o , II da LC n o 87/96, que trata da figura da isenção, autorizada pelo disposto no art. 155, §2o , XII, “a” da CF/88, sendo, pois, de índole infraconstitucional, devendo, por isso, prevalecer o entendimento predominante no STJ, que afasta dessas operações a incidência do imposto, a partir de uma interpretação extensiva da aludida norma da Lei Kandir e atendendo a critérios de equidade.

Ocorre que o Plenário do STF, em 04.08.2020, concluiu o julgamento do RE 754.917-RG, resolvendo o Tema 475 da Repercussão Geral, julgando, por maioria de votos, improvido o recurso extremo, nos termos do voto do eminente Relator, Min. Dias Toffolli, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que davam provimento ao recurso, ficando fixada a seguinte tese: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso e passo a proferir o voto
, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia jurídica instaurada nos autos gravita em torno da possibilidade de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – sobre a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. O cerne do dissenso reside na aparente dissonância jurisprudencial entre as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à extensão da desoneração tributária nas operações preparatórias à exportação.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 754.917, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 475), firmou entendimento no sentido de que a
imunidade constitucional prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal
, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 42/2003,
não alcança as prestações de serviço de transporte realizadas no território nacional, ainda que vinculadas a mercadorias destinadas à exportação
. Assim, o STF delimita o alcance da imunidade apenas à operação de circulação da mercadoria com destino ao exterior, excluindo da proteção tributária as etapas logísticas internas.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, entende que a legislação infraconstitucional
estabelece hipótese expressa de isenção do ICMS para o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação
, desde que demonstrado o vínculo direto entre a prestação do serviço e a saída efetiva do bem do território nacional. Tal orientação foi consolidada na Súmula nº 649 do STJ, que assim dispõe: “É indevida a incidência do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada ao exterior.”

Desse modo, evidencia-se a dicotomia interpretativa entre os dois Tribunais Superiores: enquanto o STF circunscreve o benefício da imunidade tributária ao núcleo da operação de exportação, admitindo a incidência do imposto sobre o transporte interno, o STJ reconhece a existência de
isenção legal específica
, com eficácia própria e autônoma, impedindo a exigência do tributo nas hipóteses ali descritas.

A solução da controvérsia exige, pois, cuidadosa harmonização entre a supremacia do texto constitucional e a normatividade da legislação complementar, em observância ao pacto federativo e aos princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita em matéria tributária.

Nessa linha de intelecção, assiste plena razão à empresa agravante quanto ao reconhecimento do seu direito líquido e certo de não se sujeitar à exação do ICMS nas operações de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, tanto em âmbito interestadual quanto intermunicipal, quando vinculadas à destinação das mercadorias ao exterior.
Tal conclusão decorre da correta aplicação da norma veiculada no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, cuja interpretação foi cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 649, que dispõe, em sua literalidade: “Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”

A norma isentiva consagrada na legislação complementar federal, de observância obrigatória pelos entes federativos, confere amparo jurídico à pretensão deduzida, desde que demonstrado o liame direto e inequívoco entre o transporte executado e a saída efetiva da mercadoria para o mercado internacional, circunstância que atrai a incidência da referida súmula e afasta, por conseguinte, a legalidade da exigência tributária por parte da autoridade fiscal.

Cumpre salientar que a orientação consolidada na Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça tem por fundamento o entendimento firmado pela Primeira Seção daquela Corte no julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 710.260/RO
, realizado em 28 de abril de 2021, com publicação em 3 de maio do mesmo ano. Naquela ocasião, assentou-se, com força vinculante no âmbito infraconstitucional, que a
isenção do ICMS prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 abrange, de forma inequívoca, o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação
.

A tese firmada pelo STJ reconhece que, sendo a operação final orientada à saída da mercadoria para o exterior, e desde que comprovado o nexo direto entre a prestação de serviço e a exportação efetiva, impõe-se o reconhecimento da desoneração fiscal também sobre a etapa logística do transporte interestadual.
Trata-se de interpretação sistemática da legislação complementar, compatível com a política nacional de fomento às exportações e com a estrutura do tributo, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de incidência do ICMS sobre tais operações.

Admitir que a isenção do ICMS se limite exclusivamente à etapa final do transporte, isto é, à transposição das mercadorias do território nacional ao exterior, a partir do porto de embarque implica, na prática, instituir tratamento fiscal desigual entre contribuintes que se encontram em idêntica condição jurídica e econômica, violando o princípio da isonomia tributária e comprometendo a neutralidade concorrencial.

Com efeito, tal interpretação resultaria em flagrante discriminação entre empresas exportadoras sediadas em regiões portuárias e aquelas localizadas em áreas interioranas do território nacional. Enquanto as primeiras gozariam de plena desoneração tributária sobre os serviços de transporte, por se situarem nas proximidades do ponto de saída física da mercadoria para o exterior, as segundas seriam oneradas com a incidência do ICMS sobre os deslocamentos internos necessários para atingir o mesmo destino, ainda que estejam igualmente voltadas à exportação.

Essa diferenciação, fundada unicamente no fator geográfico do domicílio do contribuinte, revela-se arbitrária e incompatível com o regime constitucional do ICMS, que busca conferir tratamento equânime às operações destinadas ao mercado internacional, independentemente do local de origem das mercadorias. Em verdade, o critério relevante para fins de incidência ou não do tributo deve ser a destinação final do bem — o exterior — e não a distância física até o porto de embarque. Qualquer compreensão em sentido diverso afronta não apenas o princípio da isonomia, mas também o postulado da não-cumulatividade e a racionalidade econômica que subjaz ao sistema tributário nacional.

Tal compreensão revela-se absolutamente compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 754.917, que versa sobre o
Tema nº 475 da repercussão geral
, porquanto cuida-se de matérias juridicamente distintas, embora correlatas: de um lado, a
Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça
, que se refere a hipótese de
isenção tributária infraconstitucional
, prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996; de outro, a tese firmada pelo STF que trata da
imunidade tributária constitucional
, delineada no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição da República.

O STF, ao delimitar os contornos da imunidade, firmou entendimento de que esta
não se estende às prestações de serviços de transporte realizadas no território nacional
, mesmo que conexas à exportação de mercadorias. Já o STJ, ao interpretar a legislação complementar, reconhece a existência de
isenção legal expressa
para o transporte interestadual vinculado à exportação, desde que comprovado o vínculo direto com a saída internacional da mercadoria.

Não há, pois, antinomia entre os dois entendimentos, uma vez que se referem a fontes normativas distintas e a institutos jurídicos de natureza diversa — imunidade e isenção —, sendo plenamente possível que, ausente a proteção constitucional, incida a desoneração legal estabelecida pelo legislador complementar, nos estritos termos da competência atribuída pelo próprio texto constitucional.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da existência de isenção do ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, vem sendo reiteradamente reafirmado por aquela Egrégia Corte, inclusive em julgamentos mais recentes, denotando a estabilidade e a consolidação da jurisprudência infraconstitucional sobre a matéria. Tal orientação permanece coesa e uniforme, evidenciando a aderência do STJ à interpretação sistemática da legislação complementar que rege o imposto, em especial o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996.

A persistência dessa linha decisória pode ser verificada em diversos precedentes, cujas ementas ilustram a fidelidade do Tribunal à tese de que, demonstrada a destinação efetiva da mercadoria ao exterior e o nexo direto com o transporte interestadual, é juridicamente indevida a exigência do ICMS pela prestação do serviço de frete. Esses julgados, portanto, reafirmam o conteúdo normativo da Súmula nº 649 e conferem segurança jurídica aos contribuintes que operam no mercado exportador.

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ISENÇÃO QUE TAMBÉM ALCANÇA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a segurança para o afastamento de incidência de ICMS sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas de produtos destinados à exportação. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, negou-se o provimento.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]

III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

IV - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

V - Ademais, a jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 710.260/RO, firmou o entendimento que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, o transporte interestadual. Nesse sentido: REsp n. 2.044.616, Ministro Francisco Falcão, DJe de 7/3/2023; e AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.027.637/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante o STF tenha decidido no RE 754.917, afetado ao Tema 475, que a imunidade do art. 155, § 2º, X, "a", da CF não se estende a operações anteriores à exportação, a Corte Suprema também reconheceu que isenções podem ser estabelecidas pela legislação infraconstitucional.

2. Nesse contexto, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, conforme o art. 3º, II, da LC 87/1996, a isenção do ICMS para produtos destinados ao exterior inclui toda a movimentação física da mercadoria, inclusive partes do trajeto dentro do País, e impede a tributação em etapas intermediárias do itinerário. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.134.196/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PREJUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança no qual se pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que respalde a exigência de ICMS nas prestações de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação que são realizadas pela Impetrante, ainda que contratadas por empresas comerciais exportadoras ou que sejam destinadas à formação de lote de exportação, bem como o reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário dos últimos 5 anos que antecederam a ação. A sentença concedeu a segurança em parte para determinar que o Fisco se abstenha de exigir o ICMS decorrente das sobreditas prestações de serviço de transporte interestadual, reconhecendo, contudo, a ilegitimidade da impetrante para pleitear a compensação. O acórdão recorrido, em sede de apelação, manteve a sentença.

2. Nesta Corte houve o sobrestamento do recurso especial e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da questão constitucional no âmbito do recurso extraordinário, ocasião em que a Segunda Turma do STF confirmou, em agravo interno, a decisão do eminente Ministro Edson Fachin (fls. 560-565 e-STJ) no sentido da negativa de provimento ao apelo extremo ao fundamento de que, no que diz respeito à impugnação com fundamento no art. 155, § 2º, X, "a" da CF, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), tornando obliqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Além disso, afirmou-se que o próprio texto constitucional traz exceção à regra geral que impossibilita a concessão de isenção heterônoma, ao prever em seu art. 155, § 2º, XII, que "cabe à lei complementar (...) e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados do inciso X "a"."

3. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial em relação às alegações de ofensa a princípios e dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.

4. Quanto à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, registro que não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, eis que a Corte de origem, embora de forma sucinta, se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

5. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754917, Tema 475 da Repercussão Geral, tenha firmado tese no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação, a própria Suprema Corte afirmou que eventual isenção poderia ser concedida pela legislação infraconstitucional, sendo certo que a jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. A propósito: REsp 1793173/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019; AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2016; AgRg no AREsp 249.937/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje de 17/12/2012; EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 14.4.2008.

6. A negativa de provimento ao recurso em relação à alínea "a" torna prejudicada a análise da divergência interpretativa suscitada com base na alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.028.484/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regi me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

IV - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3º, II, da LC 87/1996.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.043.986/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)

Registre-se, por oportuno, que há julgados proferidos tanto pela Primeira quanto pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que sustentam a tese da incidência do ICMS sobre as prestações de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. Nessas decisões, os respectivos órgãos fracionários fundamentam-se na premissa de que a não incidência do tributo passou a ostentar natureza constitucional apenas a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, razão pela qual se atribuiria primazia ao entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 475 da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 754.917.

Nesse sentido, citam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes: o Processo nº 0802777-55.2023.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 4 de setembro de 2023; o Processo nº 0009789-36.2017.8.14.0301, sob relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves Moura, julgado em 18 de dezembro de 2023; o Processo nº 0820982-78.2018.8.14.0301, relatado pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 18 de outubro de 2024; bem como o Processo nº 0810334-64.2021.8.14.0000, sob a relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 13 de setembro de 2022.

Em tais pronunciamentos, sustenta-se que, diante da constitucionalização da matéria, o comando vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal teria o condão de prevalecer sobre interpretações infraconstitucionais, a exemplo daquelas oriundas do Superior Tribunal de Justiça, concernentes à isenção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996.

Ocorre, todavia, que há diversos precedentes da Suprema Corte reconhecendo expressamente que a controvérsia atinente à incidência ou não do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação demanda, precipuamente, a
interpretação de norma infraconstitucional
, qual seja, o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996. Em tais casos, o exame da alegada ofensa à Constituição dar-se-ia de forma
indireta ou reflexa
, circunstância que
inviabiliza o conhecimento da matéria no âmbito do recurso extraordinário
, conforme entendimento pacificado nas Súmulas nº 276 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com essas súmulas, respectivamente, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a questão constitucional estiver prejudicada por depender de prova do fato" (Súmula 276), e "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula 280), aplicando-se por analogia quando a controvérsia se limita à interpretação de legislação infraconstitucional.

Tais premissas têm sido reiteradas em múltiplas decisões monocráticas e colegiadas da Corte Constitucional, as quais reafirmam que, salvo demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição, a discussão sobre a aplicação da isenção prevista na Lei Kandir escapa ao controle exercido via recurso extraordinário. Assim, a matéria permanece no domínio interpretativo do Superior Tribunal de Justiça, como instância última da jurisdição infraconstitucional.

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Súmulas n° 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1447943 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1113780 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 09-10-2019 PUBLIC 10-10-2019)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº s 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(ARE 1210720 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019)

Diante dessa moldura jurisprudencial delineada pelo Supremo Tribunal Federal, é forçoso reconhecer que a discussão acerca da aplicação da isenção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 configura matéria eminentemente infraconstitucional, cuja apreciação e interpretação competem, com exclusividade, ao Superior Tribunal de Justiça, na qualidade de guardião da legislação federal, conforme preceitua o art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República.

A partir dessa premissa, impõe-se a observância da orientação consolidada na Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação reflete a exegese autorizada do referido dispositivo legal infraconstitucional. Tal súmula consagra, de forma inequívoca, o entendimento de que não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, interpretação essa que, por sua natureza infraconstitucional, escapa à revisão do Supremo Tribunal Federal, conforme reiteradamente reconhecido nos julgados da Corte Constitucional retro mencionados.

Assim, à luz do modelo de repartição de competências jurisdicionais estabelecido pela Carta Magna, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que deve prevalecer no deslinde da controvérsia, notadamente quando inexistente afronta direta ao texto constitucional.

Dessarte, impõe-se concluir, com a devida fundamentação jurídica, pelo
provimento do agravo interno
, reconhecendo-se o acerto da pretensão deduzida pela impetrante no tocante à
não incidência do ICMS sobre as operações de prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior
, abrangendo não apenas a etapa final de exportação propriamente dita, mas também as
fases internas do transporte
realizadas dentro do território nacional, desde que demonstrado o nexo direto e indissociável com a saída internacional das mercadorias.

Tal conclusão alinha-se à interpretação sistemática do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial na Súmula nº 649, e reafirma o princípio da neutralidade tributária nas operações voltadas ao comércio exterior, afastando qualquer exigência fiscal que venha a onerar injustificadamente o contribuinte exportador.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão monocrática e conceder a segurança, para que não haja a incidência de ICMS nas operações das prestações de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, na forma da Súmula n.º 649 do STJ, consoante os fundamentos expostos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025